Tribunal: TJES
Processo: 0024435-11.2016.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024435-11.2016.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: AMARILDO BATISTA SANTOS

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO AUTOR E AUSÊNCIA DE INTERESSADOS HABILITADOS APÓS EDITAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME:
1.
Remessa necessária em face de sentença proferida nos autos de ação popular, cujo objeto consistia em impugnar a legalidade da contratação de imóveis privados para a sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). O Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos III, IV e VI do art. 485 do CPC, em razão da inércia do autor, ausência de manifestação de terceiros interessados após publicação de edital e desinteresse do Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação popular, diante da inércia do autor e da ausência de substituição válida no polo ativo, após o cumprimento das formalidades legais previstas no art. 9º da Lei nº 4.717/1965.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa é admissível quando o autor, devidamente intimado, permanece inerte, demonstrando desinteresse no prosseguimento da demanda.
4.
Nos termos do art. 9º da Lei nº 4.717/1965, a desistência ou inércia do autor deve ser precedida da publicação de edital, a fim de permitir a assunção da titularidade por outro cidadão ou pelo Ministério Público.
5.
Constatado que o edital foi regularmente publicado, sem manifestação de terceiros interessados, e havendo manifestação expressa do Ministério Público pela impossibilidade de prosseguimento da ação, configura-se a regularidade do procedimento extintivo.
6.
A sentença que reconhece a extinção do feito com base no art. 485, III, IV e VI, do CPC, está em conformidade com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante.
7.
A isenção da condenação em custas e honorários advocatícios ao autor popular, ausente má-fé, respeita o disposto no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Reexame necessário conhecido e sentença confirmada. Tese de julgamento:
9.
É válida a extinção do processo sem resolução do mérito em ação popular, nos termos do art. 485, III, IV e VI, do CPC, quando verificada a inércia do autor, a ausência de manifestação de terceiros interessados após a publicação de edital e a manifestação do Ministério Público pela inviabilidade do prosseguimento da ação.
10.
A publicação de edital prevista no art. 9º da Lei nº 4.717/1965 é requisito essencial para a regular extinção da ação popular por abandono.
11.
O autor popular não responde por custas e honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 5º, LXXIII, da CF/1988.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do sucedâneo recursal do reexame necessário para CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de sucedâneo recursal em face da r. sentença do evento 13946734, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação popular movida por
AMARILDO BATISTA SANTOS
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, de
PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES
, de
BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
e de
CLÁUDIO DANIEL PASSOS ROSA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, incisos III, IV e VI, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não houve a realização de diligências por parte do requerente para impulsionar o feito, o que denota a sua manifesta falta de interesse no prosseguimento da demanda.
” (evento 13946734)

Asseverou que “
não houve o interesse de qualquer outro cidadão em titularizar a presente ação, após observadas as formalidades prescritas no artigo 9º da Lei nº 4.717/1965. Por fim, colhe-se que o IRMP também ressaltou a impossibilidade de prosseguimento desta ação.
” (evento 13946734).

Por fim, deixou de condenar a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da CF.

Inicialmente, verifico que a sentença está sujeita ao sucedâneo recursal do reexame necessário, nos ditames do art. 19 da Lei nº 4.717/65.

A controvérsia devolvida a esta egrégia Corte tangencia validade da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação popular ajuizada para impugnar a legalidade da contratação de imóveis privados destinados à sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), ao fundamento de ausência de interesse processual do autor e impossibilidade de substituição válida no polo ativo.

O requerente foi devidamente intimado (fls. 130-131) para impulsionar o andamento do feito, sob pena de extinção por abandono da causa, porém, quedou-se inerte, o que ensejou a expedição de edital (fl. 163) para conhecimento de terceiros interessados, consoante exige o art. 9º da Lei nº 4.717/65.

Ocorre que não houve manifestação de cidadão com interesse em assumir a titularidade desta ação popular, de acordo com a r. certidão do evento 47586822, enquanto o órgão ministerial manifestou (evento 48724791) seu desinteresse em prosseguir com a demanda e pugnou pela extinção do feito.

Nesse contexto, é evidente que foi devidamente cumprido o procedimento previsto na legislação de regência, isto é: (I) publicação de edital por três vezes no Diário da Justiça; (II) decurso de prazo legal sem qualquer manifestação de cidadão interessado; e (III) manifestação do
Parquet
pela inviabilidade do prosseguimento da ação.

Logo, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, após a inércia do autor e a recusa do Ministério Público em prosseguir, está em perfeita consonância com a legislação processual civil e com a Lei da Ação Popular. Nessa linha de entendimento:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMADOS ATIVOS INTERESSADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A ação popular é um mecanismo posto à disposição de qualquer cidadão que pretenda anular ato ilegal e lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que a Administração Pública participe.
Segundo dispõe a Lei nº 4.717/65, se o autor desistir da ação, serão publicados editais assegurando a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, promover o prosseguimento do processo. Cumprido o disposto na Lei da regência e não havendo legitimado ativo para promover o andamento do feito, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe.
(TJMG; RN 5000051-17.2023.8.13.0216; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 22/07/2025; DJEMG 28/07/2025)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO AUTOR. Sentença de homologação. Ausência de recurso voluntário.
Regular observância do procedimento exigido pelo artigo 9º da Lei nº 4.717/65, com publicação de editais sem manifestação de qualquer cidadão com interesse em prosseguir no polo ativo da demanda, tampouco havendo interesse por parte do Ministério Público.
Sentença de extinção que se confirma em remessa necessária. (TJRJ; RNec 0199498-11.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim; DORJ 23/10/2024; Pág. 301)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE CONSÓRCIO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA USINA HIDRELÉTRICA SEGREDO.
Abandono da causa. Inexistência de outros interessados. Desistência de assumir o polo passivo pelo ministério público.
Ausência de provas quanto à lesividade e ilegalidade da contratação. Extinção sem resolução do mérito. Sentença mantida em remessa necessária. (TJPR; RNCv 0000375-57.1989.8.16.0004; Curitiba; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Taro Oyama; Julg. 12/04/2021; DJPR 14/04/2021)

Cumpre notar, ainda, que a sentença acertadamente não condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 5º, inciso LXXIII, da CF), já que não há nos autos indícios de má-fé do requerente para afastar a isenção desses encargos.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do reexame necessário para
CONFIRMAR
a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.